Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735127-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLA MUNIZ SARMANHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por C. M. S. em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, no processo n.o 0771683-36.2023.8.07.0016, que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima, ora reclamante, em desfavor de seu ex-companheiro. Em sua inicial (Id 75377186), a reclamante impugna a decisão interlocutória que revogou as medidas protetivas de urgência, alegando que tal revogação se deu sob o argumento de inexistência de novos eventos entre as partes e que o medo em abstrato não justificaria a manutenção das medidas. Alega que a decisão recorrida incorre em erro de procedimento, pois desconsidera o histórico de violência doméstica sofrido pela reclamante, que inclui agressões físicas, ameaças, perseguições e injúrias, devidamente registradas em boletins de ocorrência e corroboradas por documentos anexos. Destaca que a revogação das medidas protetivas ignora o diagnóstico de fibromialgia e depressão da vítima, agravados pela violência sofrida, conforme relatório da assistência social. A reclamante enfatiza que a Lei Maria da Penha visa proteger direitos fundamentais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, sendo as medidas protetivas instrumentos de prevenção e interrupção do ciclo de violência. Requer, em sede liminar, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência. Extrai-se dos autos de origem que a requerente pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de CLEYBSON CELESTINO DO CARMO, as quais foram deferidas em 07/12/2023. Confira-se (Id 181000612 dos autos originários): “Trata-se de pedido formulado por C M S, a fim de que sejam asseguradas medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, em face de supostas condutas perpetradas por CLEYBSON CELESTINO DO CARMO. O pleito veio acompanhado do Boletim de Ocorrência Policial no 4.684/2023 / 3a DP . É o breve relatório. DECIDO. O parágrafo 1o, do artigo 19, da Lei no 11.340/2006 dispõe que as medidas ora pleiteadas podem ser concedidas de imediato, sendo desnecessária a audiência das partes e manifestação do Ministério Público. A presente ocorrência policial tem por objeto a(s) infração(ões) penal(is) de injúria. Consta do termo de declaração da vítima: “(...) que é casada com CLEYBSON CELESTINO DO CARMO desde o ano de 2019, sendo que conviveu em união estável desde o ano de 2014 e possuem um filho em comum, I M D C, de oito anos. Relatou que CLEYBSON, durante o relacionamento, sempre foi agressivo/ciumento, já tendo injuriado, ameaçado, perseguido, agredido fisicamente, a comunicante. Fato que ocasionou o registro de ocorrência policial na cidade de Valparaíso de Goiás (Ocorrência Policial no 64754055-01/2020/5221858 PCGO) no dia 01/12/2020. Que após esse registro solicitou Medidas Protetivas contra o autor e se separou dele. Disse que após algum tempo, por insistência dele e pelo fato de possuírem um filho em comum, reatou com CLEYBSON e se mudaram para a Cidade Estrutural, para um imóvel adquirido com recursos divididos do casal. Relatou que no início do mês de novembro, após várias discussões, decidiu se separar de CLEYBSON novamente e o comunicou, mas CLEYBSON disse que não iria sair de casa, pois a casa era dele e que ninguém o tiraria de lá. Devido ao comportamento agressivo de CLEYBSON a comunicante disse que saiu de casa e se hospedou em um hotel junto com seu filho. Disse que ligou para o marido informando que estaria no Fórum e que se ele não saísse de casa, iria com a polícia e ''reabriria'' a ocorrência ''feita no Valparaíso". Informou que após isso, foi comunicada por um vizinho que CLEYBSON havia saído de casa, tendo a comunicante retornado para sua residência. Que após a saída de CLEYBSON, não teve mais notícias dele, porém, na data de ontem (06/12/2023) CLEYBSON foi até a escola de seu filho I e disse para o garoto que a comunicante era uma LOUCA, MENTIROSA, QUE A CULPA DE ELE ESTÁ LONGE ERA DELA, sendo tal conversa presenciada pela coordenadora da escola de I. Disse no período da separação, ou seja, entre os dias 7 e 12 de novembro de 2023, CLEBSON mandou várias mensagens tanto para a comunicante, quanto para o filho ISAC (anexadas ao sistema), sempre com agressões e tentando colocar ISAC contra a comunicante.(...)”. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo necessária a intervenção judicial para a proteção da vítima. Saliento, por oportuno, que a intenção da Lei no 11.340/2006 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se permite que o magistrado conceda as medidas que julgar pertinentes. Desse modo, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006, DEFIRO em parte o pedido da ofendida, C M S, para DETERMINAR ao CLEYBSON CELESTINO DO CARMO, a contar desta data, enquanto persistir a situação de risco para a ofendida ou para seus dependentes: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; Quanto ao pedido de proibição de aproximação e de contato do ofensor com os seus familiares e das testemunhas, INDEFIRO-O, haja vista a ausência de individualização das pessoas, as quais seriam favorecidas com as medidas requeridas, se tratando, pois, de pedido genérico. Quanto ao pedido de afastamento do lar, tem-se o pedido como prejudicado, haja vista a informação que as partes residem em locais distintos. (...).” Em 1o/08/2025, o Magistrado a quo revogou as medidas estabelecidas. Veja-se (Id 244935248 dos autos originários): “Os fatos que estavam sendo apurados ocorreram em novembro de 2023. O IP correlato, autos 0700451-27.2024.8.07.0016, encontra-se arquivado. As medidas protetivas foram prorrogadas em 09/01/2025 pelo prazo de 06 meses (ID 222308267) Instada a informar se havia ocorrido novos fatos que demonstrassem a necessidade de manutenção da MPU a vítima tão somente afirmou se sentir insegura, o que demonstra não ter havido qualquer outro fato mesmo já ultrapassado quase sete meses (ID 242272680). Com efeito, não foram demonstrados quaisquer fatos novos recentes que tenham sido praticados pelo indicado autor em face da ofendida a ensejar a manutenção da medida deferida, não tendo sido demonstrado um risco causado pelo suposto ofensor em desfavor da ofendida, não sendo o medo em abstrato, por si só, suficiente para a manutenção da medida protetiva, ainda mais quando não há nos autos qualquer mínima prova de prática de violência que permita a extensão da restrição dos direito constitucionalmente garantidos do autor do fato. Assim, verifico que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida requeria pelo que devem ser revogadas. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato. 3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante. (Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas. 3. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.) Considerando que não foi afirmado qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas. Intimem-se. (...).” (grifos nossos e sublinhados no original). Observa-se que a vítima não relatou qualquer fato novo atribuído ao suposto agressor, limitando-se a manifestar sensação de insegurança. Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a criteriosa avaliação das circunstâncias do evento, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem se perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nesses delitos, a palavra da vítima assume especial relevância, considerando que tais ocorrências, em regra, se dão de forma velada, distantes de testemunhas presenciais. Por essa razão, a narrativa da vítima deve ser valorizada quando se revelar lógica, coerente e desprovida de intenção deliberada de imputar falsamente conduta a terceiro inocente. As medidas protetivas de urgência constituem instrumento de salvaguarda da vítima diante de situação potencialmente lesiva. Fundamentam-se não em prova cabal da infração penal, mas em indícios suficientes da existência de risco concreto. Por conseguinte, orientam-se pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Dessa forma, impõe-se o exame acurado do contexto em que se insere a vítima, bem como da existência de risco efetivo à sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO ART. 5o DA LEI MARIA DA PENHA. MÃE IDOSA E CARDÍACA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. I - Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina. II - Na hipótese dos autos, as ameaças do agravante foram motivadas pelo vínculo familiar, em que há evidente desigualdade estrutural na relação entre os envolvidos, com situação de subjugação da vítima, em especial por se tratar de pessoa idosa, de 84 anos, cardíaca, com estresse e depressão. III - É inviável o revolvimento de fatos e provas para afastar a conclusão do Tribunal a quo de que o caso envolve violência de gênero. Ademais, a pretensão esbarra também na Súmula n. 83, STJ, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do recurso. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 4- A Lei n. 11.340/2006 criou a possibilidade de que mulheres, sob violência doméstica de gênero, pudessem valer-se de medidas protetivas de urgência, as quais decorrem, em grande medida, do direito personalíssimo de autodeterminação existencial e do princípio de dignidade humana. 5- Na hipótese dos autos, depreende-se o fumus boni iuri do contexto inserido na notícia crime, em que as requerentes relacionam inúmeras agressões por elas sofridas, de cunho físico e moral, praticadas pelos requeridos, com a colação de documentos indiciários de prova. 6- Revela-se, ainda, a existência do periculum in mora, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade de superlativa importância, como o próprio direito à vida, cuja violação é perpetrada por pessoas que integram a unidade familiar. 7- O afastamento do lar, bem como a proibição de aproximação e de contato com as requerentes são medidas adequadas para assegurar a preservação dos respectivos direitos, somando-se a isso o fato de a requerente M. T. P. M. C. ser idosa, de modo que tal condição, acrescida da suposta existência de agressões físicas e verbais praticadas pelo requerido A. C. contra ela, justificam a manutenção do provimento cautelar. 8- Presume-se a necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da requerente M. T. P. M. C., em razão de sua avançada idade (90 anos), e as possibilidades financeiras de seu cônjuge, A. C., procurador de justiça aposentado. Nessas circunstâncias, até que as partes encaminhem os aspectos cíveis de seu divórcio e alimentos, é razoável manter-se a referida medida protetiva de urgência, nos termos do art. 22, V, da Lei 11.340/2006. 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. 11- Na hipótese dos autos, não apenas a agressão ocorreu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pais e filhos, marido e mulher e entre irmãos, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei 11.340/2006. 12- As condutas descritas nos autos - a) bater a cabeça da vítima várias vezes contra a escada; b) xingar e agredir fisicamente a vítima após a descoberta de traição ao longo dos últimos 30 anos - são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino. Demonstram, ainda, potencialmente, o modus operandi das agressões de gênero, a revelar o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de imposição de medidas protetivas. 13- Junta-se a isso o argumento de os requeridos se utilizarem das funções para exercer domínio sobre as requerentes, que não conseguem, sequer, registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente, com a narrativa completa dos fatos elencados. 14- A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente. 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3. Na espécie, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo em vista que o suposto delito foi cometido dentro do âmbito da família, por filho contra mãe. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021. Grifos nossos.) Conforme destacado pelo Magistrado a quo, não há qualquer demonstração concreta de situação de risco atribuível ao suposto ofensor em desfavor da vítima. As medidas protetivas de urgência implicam restrições a direitos fundamentais e somente devem ser deferidas quando houver fundamentação idônea, não podendo ser mantidas diante da ausência dos requisitos legais que as justifiquem. A decisão que indeferiu a medida protetiva encontra respaldo na inexistência de comprovação de risco concreto e atual. Diante desse cenário, entende-se que, em sede sumária, não devem ser deferidas as medidas protetivas pleiteadas. Nessa linha: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GRATUIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. É cabível a reclamação no processo penal em face a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando não existir recurso específico, conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Competência da Turmas Criminais. 2. A litigância de má-fé no processo criminal, tomando por fundamentos o disposto na lei adjetiva civil, pressupõe que a parte tenha agido com dolo, deslealdade processual e, ainda, que fique demonstrada a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. A reclamação em ação penal não é a via judicial adequada para aferir a hipossuficiência econômica ou impugnar gratuidade de justiça, mormente se tratando de indeferimento de pedido de medida de urgência lastreada em procedimento que se apura violência contra a mulher e familiar. 4. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda compartilhada, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022. 5. Somente a regular tramitação da ocorrência policial e de eventual inquérito policial, poderão oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 6. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 7. Preliminares rejeitadas. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado CLEYBSON CELESTINO DO CARMO para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR